Tribunal: TJES
Processo: 0011884-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011884-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FERREIRA ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
DOIS APELANTES.
ARTIGO
157,

§ 2º
,
CINCO VEZES,
NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE

A
BRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
1.
A escolha do regime inicial de cumprimento de pena dos réus se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior, não havendo que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
2
.
O magistrado se manifestou a respeito da detração penal, justificando corretamente não ser o caso de aplicação do instituto, em razão do tempo de prisão cautelar dos recorrentes não ser suficiente para impactar no regime de cumprimento de pena imposto.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Daniel Ferreira Araújo
e
Wanderson da Cruz Araújo
, em face da r. sentença prolatada às fls.
461/470
pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória

Desde logo, cumpre enunciar que
a denúncia a
presentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
em face do
s
apelante
s narra
,
às fls. 02/0
3
,
os seguintes fatos
:

“
[...] no dia 01 de maio de 2018, por volta das 09:47 horas, com ânimo de roubar, adentraram no coletivo Iinha502 (Terminal de La
La
ranjeiras x
T
erminal de Itaciba) quan
d
o e
s
se passava pelo bairro Praia do Canto, neste município de Vitória/ES, e, utilizando de grave ameaça simulando estarem armados, anunciaram
o
assalto para os passageiros, subtraindo a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) do caixa do coletivo, a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) da vítima Marcelo José Nascimento Meiga, o aparelh
o
celular Moto G5S, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), da vítima Diego Sant
o
s Barbosa, o aparelho celular e o fone de ouvido da vítima Washington Ferreira Brito, o aparelho celular LG K10 da vítima Edilson José Pinheiro e o aparelho celular Lu
m
ia J7 da vítima Cláudio Augusto Maraes, antes de empreenderem fuga.

Após ficarem satisfeitos, os DENUNCIADOS desceram do
cole
tivo em frente ao Horto Mercado e empreenderam fuga e, depois de DANIEL dispensar a mochila que tinham consigo, onde se encontrava parte do valor subtraído do caixa do coletivo, uma faca, uma tesoura e um estilete, entraram juntos em um imóvel situado na Praia do Suá. Todavia, sua ação foi observada por duas vítimas, que haviam descido do coletivo logo depois deles e os seguiram.

Informados
pelas vítimas sobre a residência onde os DENUNCIADOS haviam se escondido, Policiais Miliares entraram no imóvel e detiveram em seu interior WANDERSON, DANIEL e MARCOS, que foram prontamente indicados e reconhecidos por pelas vítimas como sendo os autores do roubo.

O DENUNCIADO WANDERSON ao sé ver identificado, reagiu e resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força física para detê-lo. Também consta dos autos que, os aparelhos roubados das vítimas Diego, Edilson e Cláudio e parte do valor
subtraído
do caixa do coletivo e da vítima Marcelo foram encontrados e recuperados dentro da lixeira da cozinha que fica ao lado da pia no interior do imóvel em que os DENUNCIADOS foram detidos. [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita,
o
primeiro apelante

foi condenado nas sanções do

artigo 157, § 2º, II, cinco vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal
, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O
segundo apelante
foi condenado nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, cinco vezes, na forma do artigo 70, e artigo 329, na forma do artigo 69
,
todos do Código Penal
, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês) e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em razões recursais às fls. 573/574v,
a defesa requer seja estabelecido regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
aos recorrentes.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse ponto, ressalto que não foram questionadas a autoria e materialidade do crime pelo qual os apelantes foram condenados, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, passo à análise das questões referentes ao regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes, considerando o inconformismo da defesa.

Inicialmente, quanto ao réu
Daniel Ferreira Araújo
, infere-se que em razão da condenação nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, cinco vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal
, foi fixada a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para cumprimento.

Diante disso, foi estabelecido o regime semiaberto, com amparo no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que assim estabelece:

"b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".

P
ortanto, considerando que foi fixada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, e
que
o recorrente
era
primário ao tempo da sentença,
foi acertadamente estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena
.

Noutro giro, no que diz respeito ao denunciado
Wanderson da Cruz Araújo
, vislumbra-se da sentença
a quo
que em razão da condenação no
artigo 157, § 2º, II, cinco vezes, na forma do artigo 70, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
foi fixada a
pena
privativa de liberdade
de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

Isso pois, conforme acima elucidado, o regime inicial semiaberto é cabível
apenas
aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, o que não é o caso do apelante Wanderson da Cruz Araújo, considerando que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
3. O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda. Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência do paciente justificam a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 835.588; Proc. 2023/0228507-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
3. Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, circunstâncias que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 798.228; Proc. 2023/0017313-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/05/2023).

P
ortanto,
a escolha do regime inicial de cumprimento de pena dos réus se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior
,
não havendo que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Sob outro enfoque, quanto à alegação defensiva de que o magistrado
a quo
não fundamentou os motivos de não ter aplicado a detração penal
in casu
, analisando detidamente a sentença, vislumbro que não merece acolhimento o pleito
da defesa
, haja vista a manifestação expressa do juiz sentenciante a respeito do tema. Senão, vejamos:

"O tempo de prisão cautelar verificado não é suficiente para impactar o regime de cumprimento de pena imposto, ficando a detração para o Juízo de Execução Penal competente".

N
o mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6531147,
in verbis
:

Assim, não vislumbro qualquer prejuízo aos recorrentes pela não aplicação da detração no atual momento, pois, evidenciando o tempo cumprido pelos réus em prisão preventiva, e a pena aplicada na sentença, bem como demais circunstâncias, tal operação não influiria no regime inicial de cumprimento de pena e, no Juízo das Execuções Penais, tal instituto poderá ser aplicado conforme o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

N
a mesma linha intelectiva, ainda, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PERÍODO DE PENA CUMPRIDO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL. EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA A SER APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ QUE POSSIBILITA AO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO, SUA INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA, ANTES DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, uma vez que o regime prisional semiaberto foi imposto ao ora agravante por força da reincidência, de modo que a detração penal não importaria alteração do meio prisional. Outrossim, questões relacionadas à progressão de regime ou mesmo ao alegado cumprimento da pena deverão ser objeto de análise junto ao juízo da execução [...]. (STJ; AgRg-REsp 2.059.460; Proc. 2023/0091277-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/08/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MAIORES CONSIDERAÇÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO ESTABELECIDO PELO QUANTUM DE PENA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. TEMPO DE CUSTÓDIA QUE NÃO SERIA BASTANTE PARA A ALTERAÇÃO DO MEIO PRISIONAL. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
3. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do CPP não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 4. No presente caso, o regime prisional fechado foi imposto ao ora agravante, condenado ao cumprimento de pena superior a 8 anos de reclusão, não apenas em decorrência do quantum da pena aplicada, mas, também, pelo grau elevado de culpabilidade do agente, a qual evidencia a gravidade concreta da conduta, o que implicou elevação da básica, restando claro que a detração penal não importaria alteração do meio prisional
[...].
6. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 747.387; Proc. 2022/0172270-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 03/10/2022).

À luz do exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)